Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-26.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003841-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA AGUIAR COIMBRA - CPF: 058.232.601-05 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A comunicação do cancelamento foi realizada com antecedência de 72 horas, por e-mail, conforme comprovado nos autos, atendendo à exigência do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

2.

A regularidade da comunicação prévia afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, não havendo ilicitude por parte da companhia aérea.

3.

O simples transtorno decorrente da alteração de voo, quando informado de forma adequada e dentro dos limites legais, não configura abalo moral indenizável.

4.

Não há nos autos comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante ou de tratamento indigno que justifique reparação por danos morais.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

BRUNA EDUARDA AGUIAR COIMBRA
,
interpõe recurso inominado (Id.
290854864
)
, no qual pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de condenar companhia aérea por indenização por danos morais.

GOL LINHAS AEREAS S.A., em contrarrazões (Id.
290854868
), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025